Tribunal: TJES
Processo: 5008900-14.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008900-14.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELISANGELO STINGUEL

AGRAVADO: ZILMAR PEREIRA DA ROCHA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5008900-14.2025.8.08.0000

AGVTE:
ELISANGELO STINGUEL E LILIANE TORRES STINGUEL

AGVDO:
ZILMAR PEREIRA DA ROCHA

R
ELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INDEFERIMENTO DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. TEMA 672/STJ. DIREITO À ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS PELA CONTADORIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Elisangelo Stinguel e Liliane Torres Stinguel, assistidos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES que indeferiu o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos no cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o beneficiário da gratuidade de justiça, assistido pela Defensoria Pública, possui direito à elaboração dos cálculos do cumprimento de sentença pela Contadoria Judicial, independentemente da complexidade dos cálculos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil assegura ao beneficiário da gratuidade de justiça o direito à utilização de serviços auxiliares do Judiciário, incluindo a elaboração de cálculos pela contadoria judicial, nos termos do art. 98, § 1º, VII.

A Defensoria Pública não dispõe, em regra, de estrutura técnica própria para elaboração de cálculos complexos, de modo que a negativa de remessa à contadoria judicial compromete a paridade de armas.

O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 672), firmou tese no sentido de que, sendo o credor beneficiário da gratuidade da justiça, pode ser determinada a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que a assistência pela Defensoria Pública não afasta o direito do jurisdicionado de utilizar os serviços da contadoria judicial.

O indeferimento da remessa dos autos à contadoria judicial, diante de pedido expresso da parte beneficiária da gratuidade, configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O beneficiário da gratuidade de justiça, ainda que assistido pela Defensoria Pública, tem direito à elaboração de cálculos pela Contadoria Judicial no cumprimento de sentença, independentemente da complexidade dos cálculos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, § 1º, VII; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 672; AgInt no AREsp nº 2.565.987/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.02.2025; REsp nº 1.200.099/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.05.2014; TJES, Apelação Cível nº 5014465-86.2022.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; TJES, Apelação Cível nº 5003850-67.2022.8.08.0014, Rel. Desª. Marianne Judice de Mattos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5008900-14.2025.8.08.0000

AGVTE:
ELISANGELO STINGUEL E LILIANE TORRES STINGUEL

AGVDO:
ZILMAR PEREIRA DA ROCHA

R
ELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Elisangelo Stinguel e Liliane Torres Stinguel
, assistidos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, eis que irresignados com a decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES, onde
indeferido o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos no cumprimento de sentença
.

Sustentam os agravantes, em síntese, que:
(i)
o indeferimento caracteriza cerceamento de defesa e afronta ao contraditório e à ampla defesa;
(ii)
a Defensoria Pública não dispõe de estrutura técnica para elaboração de cálculos, sendo assegurado aos beneficiários da gratuidade de justiça o direito de utilização da contadoria judicial;
(iii)
o CPC (art. 98, §1º, VII) e a jurisprudência do STJ reconhecem esse direito, inclusive independentemente da complexidade dos cálculos;
(iv)
a decisão recorrida viola o princípio da paridade de armas e prejudica o acesso à justiça;
(v)
a jurisprudência pátria é pacífica em admitir a remessa dos autos à contadoria para beneficiários da assistência judiciária; e que
(vi)
a manutenção da decisão acarreta nulidade por cerceamento de defesa, devendo ser cassada para permitir a remessa dos autos à contadoria judicial.

Adianto que
o recurso deve ser provido
.

Isso porque, o beneficiário da gratuidade da justiça, notadamente representado pela Defensoria Pública, tem direito à elaboração de cálculos pela Contadoria Judicial, independentemente da sua complexidade, consoante, inclusive, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça na dinâmica dos Recursos Repetitivos, confira-se:

TEMA 672 - Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial.

A propósito,
recente julgado do Tribunal da Cidadania
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MEMÓRIA DE CÁLCULO NÃO APRESENTADA. REMESSA À CONTADORIA. PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. VIABILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. "O fato de o recorrente, na hipótese, já estar sendo representado pela Defensoria Pública não lhe retira a possibilidade de poder se utilizar dos serviços da contadoria judicial, como beneficiário da assistência judiciária" (REsp 1.200.099/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 6/5/2014, DJe de 19/5/2014).
Precedentes.
2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.565.987/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 28/2/2025.)

No mesmo sentido:
AgInt nos EDcl no REsp n. 2.035.558/MG
, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024;
REsp n. 1.725.731/RS
, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 7/11/2019;
REsp 1.200.099/SP
,
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 19/5/2014;
REsp 449.320/RS
,
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 3/8/2006, p. 242;
REsp 691.978/RS
, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 22/8/2005, p. 139.

Não poderia ser diverso o entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. EXCESSO DE VALORES. AUSÊNCIA DE MEMORIAL DE CÁLCULOS . GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIREITO DE REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO. CERCEAMENTEO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO .
I - Segundo já decidiu o STJ e também este TJES, o beneficiário da gratuidade de justiça, assistido pela Defensoria Pública, tem direito à elaboração de cálculos pela Contadoria Judicial.
II - A rejeição liminar dos embargos monitórios, sem a remessa dos autos para a Contadoria Judicial, notadamente diante de pedido expresso da parte, gera cerceamento do direito de defesa
. Sentença anulada. III - Recurso conhecido e provido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50144658620228080024, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO E PLANILHA DE CÁLCULO. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. TAXA DE JUROS EXPRESSAMENTE IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. JUROS PACTUADOS. ELEVADA DIFERENÇA ENTRE A TAXA PRATICADA E A TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE. [...].
2.
O embargante é beneficiário da assistência judiciária gratuita, sob a assistência da Defensoria Pública, órgão que possui estrutura técnica reduzida, sem contadoria própria. 3. A rejeição liminar dos embargos, sem a remessa dos autos para a contadoria judicial, gera um prejuízo àquele jurisdicionado que depende da Defensoria Pública, ante a carência de meios para confeccionar alguns dos documento essenciais para a oposição dos embargos à execução, tal como o demonstrativo de cálculo do valor que entende correto.

(TJES - APELAÇÃO CÍVEL Número:5003850-67.2022.8.08.0014,Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS).

Por todo o exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso, para determinar que os cálculos do cumprimento de sentença sejam realizados pela contadoria judicial.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.